Tribunal: TJBA
Processo: 8010189-22.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8010189-22.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: GERALDO GONCALVES e outros (5) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - GSP. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTE TJBA. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS CORRETAMENTE COMPUTADO PELOS EXEQUENTES. JUROS DE MORA. COBRANÇA DECRESCENTE. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da EXECUÇÃO INDIVIDUAL Nº 8010189-22.2019.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como Exequentes, GERALDO GONCALVES e outros (5), e, como Executado, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher em parte a impugnação do Estado da Bahia. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora